Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RENDIMENTOS INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível determinar a penhora de percentual da remuneração do agravado, à luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Examinar se há elementos concretos que indiquem hipótese excepcional apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade da verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, subsídios e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou nos casos previstos no § 2o do mesmo dispositivo.
5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salário apenas em hipóteses excepcionais, mediante análise do caso concreto e desde que não seja comprometida a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
6. No caso, não há elementos suficientes para aferir a real condição financeira do executado, tampouco para garantir que a penhora não comprometerá sua subsistência e de sua família.
7. Os rendimentos apontados pela exequente como de aproximadamente R$3.600,00, atualmente o equivalente a pouco mais de dois salários-mínimos, presumem-se indispensáveis à dignidade do devedor. Não há nenhum elemento nos autos que possibilite conclusão diversa.
8. Ausente nos autos prova mínima de que a constrição não comprometeria a subsistência digna do agravado, não se configura hipótese excepcional apta a mitigar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de comprovação concreta das condições financeiras do executado para afastar a proteção legal incidente sobre verbas de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 833, inciso IV e § 2o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, AI 0749831-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, julgado em 04/02/2026; AI 0740984-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026.